Tribunal: TJSP
Processo: 0013491-50.2018.8.26.0000
Classe: Tutela Cautelar Antecedente / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE EM SEGUNDO GRAU. Providência manifestada por pessoa jurídica que se diz representante de comerciantes que exploram no local, conhecido como "Feira do Pari", o comércio que se popularizou como "Feira da Madrugada". Pretensão ao acompanhamento da diligência para evacuação de referidos comerciantes daquele local, em cumprimento de mandado de reintegração de posse.

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE EM SEGUNDO GRAU. Providência manifestada por pessoa jurídica que se diz representante de comerciantes que exploram no local, conhecido como "Feira do Pari", o comércio que se popularizou como "Feira da Madrugada". Pretensão ao acompanhamento da diligência para evacuação de referidos comerciantes daquele local, em cumprimento de mandado de reintegração de posse. Diligência essa que, ao lado do fato de que já se consumou há muito tempo, também não tem tal entidade, pelos seus estatutos sociais, legitimidade para essa espécie de função. Estatuto social dela que diz ter sua constituição se destinado a defender os interesses de seus associados diretamente nos assuntos relativos à aquisição de mercadoria para revenda. Falta de legitimidade de parte para atuar processualmente no interesse dos associados. Inépcia da petição inicial, por pretender providência que, se fosse viável, deveria ser postulada perante o próprio órgão judiciário executor da reintegração de posse. Indeferimento de dita peça postulatória.